Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-89.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. PEDIDO GENÉRICO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. PERCENTUAL. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as inúmeras diligências não resultaram em êxito na localização da ré, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada.
2. É cediço que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa fé (art. 322, § 2o, do CPC). Por outro lado, o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC) e determinado (art. 324 do CPC), exigências estas que, dentre outras funções, visam a balizar a atuação judicial e a facilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré.
3. Desse modo, se não formulado pela autora, na petição inicial, pedido certo e determinado no sentido de condenar a parte ré ao pagamento de “taxa de ocupação”, não se revela possível o acolhimento de tal pretensão pelo Juízo de origem, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda.
4. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “a definição do valor a ser restituído pelo promitente comprador é procedimento natural na sentença que decreta a extinção do contrato de promessa de compra e venda de imóvel. (...) Na linha dos precedentes desta Corte, admite-se como razoável nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% e 25% das prestações pagas”(AgInt no REsp 1395252/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).
5. A par disso, se não verificado excesso, na r. sentença, no que se refere ao percentual de retenção, pela promitente vendedora, dos valores desembolsados até então pela promitente compradora, não há falar em minoração do reportado quantum, que revela moderação e observa, a um só tempo, o longo período no qual a ré teve o imóvel à sua disposição, bem como os prejuízos suportados pela parte autora.
6. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados.